Tribunal: TJSP
Processo: 2074166-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2074166-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente CRISTIANO
CARLOS BIANQUI e Impetrante RICARDO MAIMONE LAURETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074166-71.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: SOROCABA
IMPETRANTE: RICARDO MAIMONE LAURETTI (ADVOGADO)
PACIENTE: CRISTIANO CARLOS BIANQUI
VOTO No 47.875
Ricardo Maimone Lauretti, Advogado, impetra
a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Cristiano
Carlos Bianqui, entendendo que o paciente sofre constrangimento ilegal por parte
do MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Sorocaba, nos autos da execução criminal no 612.927.
Sustenta, em síntese, que o paciente preenche os
requisitos objetivo e subjetivo necessários para a obtenção da progressão ao regime
aberto, que requer seja concedida. Instruem a inicial (fls. 01 a 10), os documentos de
fls. 11 a 173.
A liminar foi indeferida (fl. 175), e a digna
Autoridade impetrada prestou os esclarecimentos de fls. 177 a 178, acompanhadas
das cópias de fls. 179 a 206.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é
pela denegação da ordem, se conhecida (fls. 210 a 215).
É o relatório.
Não se conhece da impetração.
De fato. O habeas corpus não é meio idôneo para
deferir-se em favor de alguém, qualquer benesse executiva que exija a produção de
provas e aprofundada análise da presença dos requisitos objetivos e subjetivos
contidos em lei, o que deve ser exclusivamente realizado na sede própria das
Execuções Criminais.
Neste sentido:
“HABEAS CORPUS - Impetração visando a
progressão ao regime semiaberto ou a concessão de livramento condicional -
IMPOSSIBILIDADE - Não cabe apreciação de benefícios relativos à execução
da pena em sede de habeas corpus - Pedido não conhecido” (TJSP, HC no
0062390-50.2016.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto
Leme Cavalheiro, j. 13.12.2016).
Além disso, a competência originária para a
concessão da progressão de regime pertence à Vara das Execuções (art. 66, inciso
III, alínea 'b', da LEP), onde, aliás, o paciente requereu o benefício, que foi
denegado (fl. 11).
Ora, da decisão que indeferiu o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074166-71.2020.8.26.0000 -Voto no
3
progressão de regime cabia recurso de agravo, nos termos do artigo 197 da LEP.
E, em consulta realizada através do Portal e-SAJ
deste E. Tribunal de Justiça, este Relator verificou que o paciente recorreu do
referido decisum.
Cabe-lhe, pois, aguardar o julgamento do agravo,
não se prestando o habeas corpus, como cediço, para acelerar decisão a respeito de
incidentes e de questões relativas à execução da pena ou para substituir o recurso
cabível.
A respeito:
“HABEAS CORPUS. Execução. Alegação de
demora pelo Juízo da análise de pedidos de benefícios. Meio inadequado para
apressar processos ou incidentes de execução. Inexistência da mora alegada.
Promoção ao regime aberto. Pretensão ainda não apreciada na origem. Writ
não conhecido nesta parte (TJSP, HC no 2082442-67.2015.8.26.0000, 2a Câmara
de Direito Criminal, Rel. Des. Bandeira Lins, j. 29.06.2015).
“(...) o habeas corpus não pode ser manejado
em substituição ao recurso cabível, sequer como sucedâneo de recurso não
interposto em tempo oportuno, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade
constitucional. Precedentes. Inadmissibilidade da concessão da ordem de ofício
(...)” (TJSP, HC 2225001-42.2018.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti, j. 29.11.2018).
“É imperiosa a necessidade de racionalização
do habeas corpus, a bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal. As
hipóteses de cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio
constitucional seja utilizado em substituição a recursos ordinários (apelação,
agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão
criminal” (STJ, HC 152.334/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura, DJe 19.12.2011).
Por essas razões, não se conhece da impetração.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR